Tribunal: TJSP
Processo: 1005697-75.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA 10% DO SALDO RESTANTE DO CONTRATO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PARA 20%. SENTENÇA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA 10% DO SALDO RESTANTE DO CONTRATO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PARA 20%. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.o E 11 DO CPC).

Apelação não provida.